Tribunal: STF
Processo: ARE 1470585
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. JUROS DE MORA -INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA, ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO. A AUTARQUIA NÃO É CONSIDERADA EM MORA SOMENTE A PARTIR DA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO OU O TÉRMINO DO EXERCÍCIO SEGUINTE, O QUE OCORRER PRIMEIRO. SÚMULA VINCULANTE 17 DO E. STF. Não há incidência de juros no crédito sujeito e ao precatório no período compreendido entre a data da inscrição do precatório e a do efetivo pagamento ou o término do exercício seguinte, o que ocorrer primeiro. A contrario sensu, deve haver incidência de juros no período compreendido entre a data da conta e a da inscrição do precatório. EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA, PORÉM, DA TR - CORREÇÃO DA POUPANÇA A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI N° 11.960/09. PRECLUSAO DO TEMA. EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. DÉBITO REMANESCENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITO REFERENTE AO RESGATE DO PRECATÓRIO REALIZADO APÓS DECLARAÇÃO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. PAGAMENTO, PORÉM, ULTIMADO EM JUNHO DE 2015. MODULAÇÃO, TODAVIA, DO C. STF, EM MARÇO DE 2015 - ITEM 2.2., NO SENTIDO DE QUE, EM SE TRATANDO DE PRECATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - INSS, NO CASO, SÃO VALIDOS OS PAGAMENTOS REALIZADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2013, COM BASE NA TR, OU SEJA, ANTES DO ADVENTO DA LEI N° 12.919/13, A QUAL RESTABELECEU O IPCA-E COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA E QUE ENTROU EM VIGOR EM JANEIRO DE 2014. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO” (eDOC 7 – ID: e929e11a, p. 2-3)  



    No recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a não incidência de juros de mora entre a data da elaboração dos cálculos e a expedição do precatório.



    Argumenta-se que [n]ão pode o ente público, liquidado e devidamente homologado o débito, efetivar o adimplemento do crédito de imediato, isso porque a Carta de Princípios estipula procedimento especial para o pagamento dos débitos da Fazenda Pública, cuja observância se faz absolutamente necessária (eDOC 14 – ID: d5690742, p. 3).



    No recurso extraordinário interposto Pedro Alves, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o v. Acórdão contrariou decisão do STF, que ao modular os efeitos das ADIs 4.357 e 4.425, decidiu que a correção monetária de precatórios expedidos com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e Lei n 013.080/15 deve ser feita pelo IPCA-E, nos termos das referidas leis (eDOC 15 – ID: 3a52311c, p. 3).



    Requer-se, assim, que seja aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária deste a data da apresentação dos cálculos, com fundamento na modulação de efeitos realizada nas ADIs 4.357 e 4.425, que resguardou os pagamentos realizado na forma das Leis nº 12.919/2013 e n° 13.080/2015, que preveem o IPCA-E como índice de correção monetária.



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve a decisão impugnada e afastou a incidência do tema 810 da repercussão geral, conforme acórdão assim ementado:  



    “ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA: "EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA, ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO. A AUTARQUIA NÃO É CONSIDERADA EM MORA SOMENTE A PARTIR DA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO OU O TÉRMINO DO EXERCÍCIO SEGUINTE, O QUE OCORRER PRIMEIRO. SÚMULA VINCULANTE 17 DO E. STF. Não há incidência de juros no crédito sujeito ao precatório no período compreendido entre a data da inscrição do precatório e a do efetivo pagamento ou o término do exercício seguinte, o que ocorrer primeiro. A contrario sensu, deve haver incidência de juros no período compreendido entre a data da conta e a da inscrição do precatório. EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA, PORÉM, DA TR - CORREÇÃO DA POUPANÇA A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI N° 11.960/09. PRECLUSAO DO TEMA. EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. DÉBITO E REMANESCENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITO REFERENTE AO RESGATE DO PRECATÓRIO REALIZADO APÓS DECLARAÇÃO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. PAGAMENTO, PORÉM, ULTIMADO EM JUNHO DE 2015. MODULAÇÃO, TODAVIA, DO C. STF, EM MARÇO DE 2015 - ITEM 2.2., NO SENTIDO DE QUE, EM SE TRATANDO DE PRECATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - INSS, NO CASO -, SÃO VÁLIDOS OS PAGAMENTOS REALIZADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2013, COM BASE NA TR, OU SEJA, ANTES DO ADVENTO DA LEI Nº 12.919/13, A QUAL RESTABELECEU O IPCA-E COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA E QUE ENTROU EM VIGOR EM JANEIRO DE 2014. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO. O ART. 1.040, H, DO N.C.P.C. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO N-870.947/SE (Tema nº 810) E RECURSO ESPECIAL Nº 1.492.221/PR (Tema nº 905) - Caso dos autos que trata do período de incidência dos juros moratórios e da correção monetária no período do precatório (IPCA-E), a eles não se aplicando, s.m.j., o quanto decidido do Tema 905 do S.T.J. e 810 do S.T.F. - Acórdão mantido” (eDOC 18 – ID: fd99bcf7, p. 2-3)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que (1) que incidem juros de mora entre o período da apresentação dos cálculos e a expedição do precatório respectivo e que (2) deve incidir a TR como índice de correção monetária até dezembro de 2013 e, a partir de janeiro de 2014, quando da entrada em vigor da Lei nº 12.919/13, o IPCA-E, conforme modulação realizada no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Sempre bom recordar que a conta de liquidação não se confunde com o pagamento do débito, pois nela afere-se, apenas, o "quantum debeatur", que deverá, ainda, ser liquidado por meio do procedimento penoso do precatório, sendo a mora, evidentemente, da autarquia. 



    Não se deve, também, confundir a expedição do precatório, que depende do Judiciário, com a inscrição do precatório, que é realizada, de forma unilateral, pelo Estado, consistindo no ato pelo qual ele reconhece o seu débito, comprometendo-se a pagá-lo no prazo legal, dispondo, ainda, de 18 meses sem juros para fazê-lo, na forma do que determina a Constituição Federal, desde que cumpra oportunamente a sua obrigação.



    Portanto, ampliar-se a mora Constitucional de 18 meses para a data da conta de liquidação, majorando-se indevidamente tal prazo, não tem substrato jurídico, mesmo porque os juros da mora consistem na principal penalidade imposta ao devedor, somente podendo ser elididos no caso legal previsto na Carta Magna, que é restrito ao interregno de 18 meses, não devendo, em hipótese alguma, ser ampliado em prol do mau pagador.



    Ademais, em alguns casos, entre a conta de liquidação e a expedição do precatório decorrem muitos anos, sem que possa ser imposta qualquer penalidade ao credor, com a exclusão dos juros, pois está apenas aguardando pacientemente o pagamento por parte da autarquia.



    (...)



    Considere-se, ainda, ter se tornado meramente acadêmica a questão relativa ao período de incidência dos juros da m mora nos precatórios, diante da recente edição da Súmula Vinculante m n° 17 do E. STF, no sentido de que os juros somente deixam de incidir a partir da inscrição do precatório, até o seu pagamento, desde que no prazo legal - 18 meses .



    (...)



    Destarte, não vejo razão para modificar o entendimento outrora já pacificado por esta Colenda Câmara, determinando, portanto, que os juros deixem de incidir apenas no período compreendido entre a inscrição do precatório e o efetivo pagamento ou o término do exercício subsequente, o que ocorrer primeiro, em face da moratória constitucional. 



    De outra banda, cumpre anotar que a questão atinente à atualização monetária com base na Taxa Referencial - TR, instituída pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, havia sido disciplinada por esta C. Câmara de Direito Público em 22/01/2013, conforme se verifica no V. Acórdão de fls. 322/325.



    Posteriormente, foi requisitado o precatório em outubro de 2013 (fls. 344/345), com depósito efetivado em junho de 2015 - fls. 352 e 356 -, ou seja, depois do julgamento da ADI no 4.357 pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, devendo, assim, ser aplicada a modulação erigida pelo Excelso Pretório em março de 2015.



    Em março de 2015 o E. STF modulou a declaração de inconstitucionalidade, dispondo, de modo expresso, no item 2.2, que se mantêm válidos os pagamentos realizados com base na TR, nos precatórios expedidos no âmbito da administração pública federal - INSS, no caso -, até dezembro de 2013, ou seja, antes do advento da Lei no 12.919, de 24 de dezembro de 2013, a qual instituiu o IPCA-E como fator de atualização monetária, e que entrou em vigor em janeiro de 2014. 



    Portanto, no particular, devem ser empregados os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança - conforme já decidido no V. Acórdão de fls. 322/325. com trânsito em julgado - para correção do crédito, desde a edição da Lei n°11.960/2009 até dezembro de 2013 (antes da entrada em vigor da Lei n° 12.919/13) e a partir de janeiro de 2014 deverá ser aplicado o IPCA-E” (eDOC 7 – ID: e929e11a)  



    Inicialmente, quanto ao período de incidência dos juros de mora, tópico relacionado ao recurso do INSS, registro que o acórdão do Tribunal de origem se encontra devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do RE 579.431, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do tema 96 da repercussão geral, assentou que incidem juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente indicado: 



    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE 579431, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 30.06.2017)  



    No que se refere à controvérsia quanto ao índice de correção monetária, tópico do recurso de Pedro Alves, verifica-se que a orientação do Tribunal de origem também não destoa do entendimento fixado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, cujo acórdão restou assim ementado:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE “SUPERPREFERÊNCIA” A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. (...)” (ADI 4425, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ Acórdão: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2013)  



    Opostos embargos de declaração contra tal acórdão, os efeitos da decisão foram modulados para resguardar os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/2013 e nº 13.080/2015, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:  



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. (...)” (ADI 4425 QO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04.08.2015)  



    Vale registrar que há dois paradigmas à luz dos quais deve ser analisado qual o índice de correção monetário adequado incidente ao débito fazendário: a dos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março de 2015; e a dos precatórios ainda não expedidos até essa data. 



    A orientação firmada nas ADIs 4.357 e 4.425, no bojo das quais fora deferida a modulação de efeitos para assegurar a incidência da TR, apenas se aplica aos débitos cujos respectivos precatórios já tivessem sido expedidos à época do julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Por sua vez, a orientação definida no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral, que rechaçou a modulação de efeitos pleiteada, de maneira a determinar o imediato afastamento da TR como índice de correção monetária desde o ano de 2009 até 2015, incide nas hipóteses em que não tenha sido expedido o precatório correspondente.



    Assim, sendo o caso dos autos referente a precatório expedido anteriormente à data do julgamento das ações de controle concentrado, tem-se que o índice de correção monetária correto a ser aplicado é a TR, na forma definida pelo art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, até a edição das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, a partir de quando deve incidir o IPCA-E.



    Vale registrar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal reconhece a eficácia de tais normas apenas durante o seus períodos de vigência, de maneira a afastar a produção de efeitos retroativos, ou seja, de maneira a alterar o índice incidente sobre o período do débito anterior à edição das Leis nº 12.919/2013 e nº 13.080/2015.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/15. Precedentes. 1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, deve-se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo na modulação de seus efeitos. 2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento. 3. Na modulação dos efeitos do julgado nas referidas ações diretas de inconstitucionalidade, o STF, considerando a vigência das Leis nºs 12.919/13 e 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE 1473814 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.04.2024 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da Lei nº 13.080/15 em período anterior a sua vigência. 1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, há que se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo em relação à modulação de seus efeitos. 2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento. 3. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos.4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1334762 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022 – grifo nosso)  



    Na espécie, considerando-se que o recorrente Pedro Alves pleiteia a incidência do IPCA-E deste a data da apresentação dos cálculos, o que inclui período pretérito à edição das Leis nº 12.919/2013 e nº 13.080/2015, concluo que a pretensão não merece ser acolhida, estando o acórdão do Tribunal de origem devidamente alinhado à orientação seguida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente